Tribunal: CARF
Processo: 10980.002064/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. DADOS DECLARADOS PELA FONTE PAGADORA RETIFICADOS. INAFASTABILIDADE DA TRIBUTAÇÃO DA PARCELA FALTANTE APESAR DO ERRO COMETIDO POR TERCEIRO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A circunstância de o sujeito passivo ter registrado de boa-fé na respectiva Declaração de Ajuste Anual/Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DAA/DIRPF) as informações providenciadas pela fonte pagadora (DIRF), posteriormente retificadas, não imuniza o défice à correção, nem à tributação, uma vez identificado o erro.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ERRO CAUSADO POR TERCEIRO. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
Nos termos da Súmula CARF 73, erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DOS RECIBOS EMITIDOS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO. REDUÇÃO DOS MEIOS PROBATÓRIOS À CERTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA OU DA DISPONIBILIDADE DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PRÉVIA, ESPECÍFICA E PRECISA. VALIDADE. MANUTENÇÃO.
A orientação firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa das deduções a título de despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de apresentar documentação emitida por instituição financeira responsável pela operação de transferência de valores, ou pelo fornecimento de dinheiro em espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se houve intimação prévia e expressa para tanto.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002064/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.276 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
VARLEI ANTONIO SERRATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. DADOS DECLARADOS PELA FONTE
PAGADORA RETIFICADOS. INAFASTABILIDADE DA TRIBUTAÇÃO
DA PARCELA FALTANTE APESAR DO ERRO COMETIDO POR
TERCEIRO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A circunstância de o sujeito passivo ter registrado de boa-fé na respectiva
Declaração de Ajuste Anual/Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física
(DAA/DIRPF) as informações providenciadas pela fonte pagadora (DIRF),
posteriormente retificadas, não imuniza o défice à correção, nem à tributação,
uma vez identificado o erro.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ERRO CAUSADO POR TERCEIRO.
INAPLICABILIDADE DE MULTA.
Nos termos da Súmula CARF 73, “erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício”.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
RECIBOS
EMITIDOS
PELOS
PRESTADORES DE SERVIÇO. REDUÇÃO DOS MEIOS PROBATÓRIOS
À CERTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA OU DA DISPONIBILIDADE
DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PRÉVIA,
ESPECÍFICA E PRECISA. VALIDADE. MANUTENÇÃO.
A orientação firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa
das deduções a título de despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de
apresentar documentação emitida por instituição financeira responsável pela
operação de transferência de valores, ou pelo fornecimento de dinheiro em
espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se houve
intimação prévia e expressa para tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002064/2010-92
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002064/2010-92

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para desconstituir a multa de ofício constituída em
razão de omissão de receita, causada por erro cometido pela fonte pagadora ao elaborar a DIRF.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativas à declaração de ajuste anual do exercício 2008, ano-
calendário 2007, para a exigência de imposto suplementar de R$ 3.714,52, além de
multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação de: (a) omissão de
rendimentos, no valor de R$ 1.507,35, da ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE
CULTURA, com o esclarecimento de que, segundo informação da fonte pagadora, o
contribuinte recebeu o rendimento bruto de R$ 7.765,75, não se podendo excluir a
previdência oficial para fins de declaração dos rendimentos; e (b) dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 12.000,00, sendo R$ 6.000,00 com KARINA
STRELESKI DEMITI e R$ 6.000,00 com CYNTIA MARA CORREA, em face da falta
de comprovação do efetivo pagamento das despesas.
Cientificado, por via postal, em 12/04/2010 (fl. 31), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 28/04/2010, impugnação (fls. 02/06), instruída com documentos
(fls. 07/23), a seguir sintetizada.
No que se refere aos rendimentos auferidos da ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE
CULTURA, alega que houve o desconto efetivo do valor de R$ 1.507,35, alegando
comprovante da fonte pagadora, pugnando pela anulação da notificação.
Quanto às despesas médicas, descreve que, em face da participação anterior em
sociedade que passou por processo falimentar, não movimenta suas contas bancárias
normalmente, efetuando saques constantes, a fim de evitar bloqueios judiciais. Atribui a
essa razão também o fato de não possuir bens ou outros ativos e ter que recorrer aos
serviços profissionais cujos pagamentos são questionados.
Destaca a previsão do art. 11 da Lei no 8.383, de 1991, dizendo não anexar os recibos à
impugnação uma vez que o que está sendo questionado é a comprovação do pagamento.
Sustenta que os recibos cumprem as formalidades legais e não podem ser declarados
unilateralmente inidôneos, falsos ou oriundos de atos ilegais ou criminosos “sob pena
de estarmos à margem do Estado de direito, onde a moeda nacional não tenha poder de
livre circulação, desde que revestida da legalidade”.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002064/2010-92

Pondera que dispôs de recursos suficientes para pagar as despesas, dado que recebeu no
exercício de 2007 a quantia de R$ 53.653,00 e o seu saldo bancário em 31 de dezembro
apontava R$ 420,56, criticando ser o exercício da presunção uma arbitrariedade.
Contrapõe-se à afirmativa fiscal de que o extrato bancário de janeiro a maio de 2010
demonstra que o contribuinte efetivamente movimenta sua conta bancária, indagando se
existiria outra forma de sacar os recursos e pagar algumas contas antes das “possíveis
ações de bloqueios judiciais”.
Transcreve jurisprudência administrativa acerca da comprovação de despesas médicas e
acrescenta que “a promoção do feito fiscal subverte todo o sistema financeiro, eis que
proibe os pagamentos em espécie de qualquer espécie”, sugerindo a potencial exigência
de comprovação individual de outros pagamentos, ainda que se comprove a percepção
de rendimentos.
À fl. 32, foi solicitada a juntada dos documentos em que se baseou o lançamento,
acostados às fls. 33/64.
Omissão de rendimentos
A omissão parcial de rendimentos auferidos da ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE
CULTURA, no valor de R$ 1.507,35, foi apurada, à fl. 18, com base nas informações
prestadas pela fonte pagadora.
Em conformidade com a descrição fiscal, a fonte pagadora informou os seguintes
valores de rendimentos brutos pagos ao contribuinte no ano-calendário 2007:
Mês
Valor
janeiro
1.655,99

fevereiro
897,64

março
2.091,32

abril
995,06

maio
126,81

julho
1.110,00

novembro
888,96

Total
7.765,78

Ano-calendário 2007

O impugnante, para se contrapor ao lançamento, alega que dos rendimentos foram
efetivamente descontadas as contribuições à previdência oficial, no valor de R$
1.507,35, apresentando, à fl. 07, o comprovante de rendimentos que lhe teria sido
fornecido pela mesma pessoa jurídica, no qual foram discriminados rendimentos brutos
de R$ 6.258,43, contribuição à previdência oficial de R$ 1.507,35 e imposto de renda
retido na fonte de R$ 64,06.
O documento alegado pelo impugnante, que já fora apresentado à fiscalização, à fl. 38,
não se encontra datado e nem assinado, o que, em princípio não constituiria empecilho à
aceitação de sua validade.
Ocorre, porém, que, no caso, em que há divergência com o documento oficial fornecido
pela fonte pagadora à autoridade tributária, à fl. 39, não pode aquele prevalecer.
Como se percebe à fl. 39, dos rendimentos brutos de R$ 7.765,78 foram, de fato,
descontadas as contribuições à previdência oficial, no valor de R$ 1.507,35, o que, no
entanto, não impacta o valor do rendimento bruto a ser informado na declaração de
ajuste anual, uma vez que a contribuição social constitui dedução a ser aproveitada no
cálculo da declaração, direito que o contribuinte também exerceu, como consta à fl. 26.
A obrigação de apresentar declaração de ajuste anual, relacionando todos os
rendimentos tributáveis auferidos no decorrer do ano, decorre de expressa determinação
legal, conforme arts. 7o e 8o da Lei no 9.250, de 1995:
“Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor
a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002064/2010-92

apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
(...)”
Saliente-se que, para o beneficiário dos rendimentos, o comprovante da fonte pagadora
tem, no aspecto discutido, caráter meramente informativo, não constituindo condição
sine qua non para que se proceda ou não à tributação na declaração de ajuste anual.
Vale dizer, a tributação dos rendimentos está relacionada ao fato de auferir rendimentos
e não de receber o informe anual, que se limita a agrupá-los.
Acrescente-se que a entrega da DIRF pela fonte pagadora decorre de imposição legal,
regulada nos termos do art. 929 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999
(Decreto no 3.000, de 1999), gozando de presunção de veracidade, não se cogitando,
portanto, que a declaração existente não reflita a realidade dos fatos, sempre ressalvada
a comprovação contrária.
Deve-se, portanto, manter o lançamento no que se refere à omissão de rendimentos
constatada.
Despesas médicas
Quanto à deduções de despesas médicas, há que se observar o art. 8o da Lei no 9.250, de
1995, que estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se)
Em relação ao disposto no inciso III, antes contido no art. 11 da Lei no 8.383, de 1991, é
equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas médicas a
apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF de quem
supostamente prestou o serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal.
A indicação refere-se aos dados que devem constar na declaração de ajuste,
relacionados dentre os pagamentos efetuados, que devem estar baseados em
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002064/2010-92

documentação idônea. A tônica do dispositivo é a especificação e comprovação não só
dos serviços prestados como dos pagamentos, tanto que se admite o cheque
nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência de
numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à
justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao
fisco, pois a prestação do serviço aos contribuintes ou a seus dependentes, aliada ao
pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do
mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de natureza particular, por si sós,
podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo pagamento e da efetiva
contratação dos serviços.
Em matéria de deduções da base de cálculo do imposto de renda, há que se observar,
além das disposições do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250, de 1995, que o art. 73 e § 1o do
RIR/1999, com a correspondente matriz legal indicada, prevê:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).” (Grifou-se)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de “despesas
médicas” na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Destaque-se, por oportuno, que as deduções devem ser comprovadas por documentação
hábil, cuja obtenção e guarda é de responsabilidade exclusiva dos contribuintes,
devendo ser apresentada prontamente quando exigido pela fiscalização. É o que
determina o art. 797 do RIR/1999:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).” (Grifou-se)
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que os contribuintes podem ser instados a comprová-las ou
justificá-las, deslocando o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para esses a
obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofrem as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Assim, verificando que as deduções em litígio são elevadas (R$ 12.000,00), cabe ao
fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público
implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art.
11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Constata-se, portanto, que a exigência de comprovação de efetivo pagamento é uma
prerrogativa legal garantida à autoridade lançadora, cabendo ressaltar que a fiscalização,
por ocasião da verificação do cumprimento das obrigações tributárias por parte dos
contribuintes, tem liberdade de convencimento a respeito da prova eventualmente
colacionada, cabendo aos interessados, em caso de discordância quanto à força probante
de algum documento, submetê-lo ao órgão julgador, ao qual, em matéria de prova,
também assiste igual faculdade, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002064/2010-92

“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (Grifou-se)
Nesse contexto, esclareça-se que meros recibos ou declarações fornecidos pelos
supostos prestadores de serviços, porquanto documentos expedidos de forma unilateral,
não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, sejam
os pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem instrumentalizar uma
discussão de direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo
eficácia plena perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se
pretende, como no caso, modificar substancialmente a base de cálculo de tributo.
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento tem justamente
por finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, vale
salientar, que sejam independentes de uma simples afirmação de alegada veracidade.
E a exigência proposta tem sua razão de existir nos valores elevados que o contribuinte
pretendeu deduzir, os quais, caso realmente existentes, seriam facilmente comprovados
por meio da movimentação financeira correspondente, principalmente quando se
verifica que o contribuinte declarou rendimentos exclusivamente de pessoas jurídicas
(fls. 26/30), que, via de regra, são auferidos por meio de instituição bancária, o que
permitiria fazer prova da movimentação financeira que desse suporte aos supostos
pagamentos, ainda que em espécie, principalmente pelos valores significativos em
questão.
Saliente-se, por outro lado, que a afirmação do impugnante de que, à época, realizava
saques de recursos das contas bancárias não se encontra comprovada nos autos do
processo, pretendendo o interessado se valer da tese de que sofria bloqueios judiciais de
suas contas para eximir-se do ônus de comprovar o efetivo pagamento das despesas
médicas.
No caso concreto, o interessado alega que os recibos seriam documentos hábeis à
comprovação das despesas médicas, porém, em contradição, diz não anexá-los ao
processo posto que a discussão em curso é relativa à comprovação do pagamento.
O impugnante, nesse sentido, absteve-se de submeter a suposta prova de que disporia
das despesas a este órgão julgador, satisfazendo-se em alegar que não tem como
produzir provas adicionais por haver efetuado os pagamentos em espécie, o que, como
já exposto, constitui alegação desprovida da prova de que os recursos auferidos eram
sistematicamente sacados das contas bancárias.
No entanto, os recibos encontravam-se dentre os documentos apresentados à autoridade
fiscal, às fls. 40/46, cabendo alguma ponderações a respeito dos supostos comprovantes
de pagamento.
Em cada um dos conjuntos de recibos apresentados, às fls. 40/46, é possível identificar
padrões de grafia, de informações e de preenchimento que se repetem ao longo dos
supostos meses em que emitidos, o que suscita a prática de emissão em série de recibos,
dissociados da realidade e com informações aleatórias. Nesse sentido, os recibos de
CYNTIA MARA CORREA (fls. 40/44) foram datados como se emitidos no último dia
de cada mês, inclusive em 30/09/2007, um domingo, e 31/12/2007, último dia do ano
que incidiu em uma segunda-feira, datas improváveis de atendimentos e pagamentos.
Os recibos de KARINA STRELESKI DEMITI, por sua vez, apresentam numeração
seqüencial (1 a 6), embora datados com intervalos mensais, denotando que foram
confeccionados em série.
Adicionalmente, há que se questionar os supostos e vultosos pagamentos por
atendimentos de fisioterapia e de psicologia, dado que o contribuinte era beneficiário de
plano de saúde, não se vislumbrando razão para que arcasse com tais despesas, acaso
efetivamente necessárias.
Nem mesmo a tese dos bloqueios judiciais encontra-se devidamente comprovada, uma
vez que os documentos de fls. 12 e 14, por exemplo, dizem respeito a eventos ocorridos
nos anos de 2009 e 2006, respectivamente, não servindo de prova de fato que se
pretende caracterizar em relação ao ano de 2007.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002064/2010-92

O extrato de acompanhamento de ação judicial trabalhista de fl. 10 não demonstra atos
de cobrança ou de execução exercidos em conta bancária do contribuinte no ano de
2007, assim como o de fl. 10 indica apenas eventos ocorridos no ano de 2009.
De outra parte, a simples existência de débitos de uma pessoa jurídica junto à Secretaria
de Fazenda do Estado, à fl. 09, em 23/04/2010, nada comprova acerca da condição
financeira da pessoa física no ano de 2007.
Como se verifica, o conjunto probatório alegado pelo impugnante é frágil, sobretudo por
tratar de eventos anteriores ou posteriores ao ano em discussão, não se prestando ao
benefício que o interessado almeja, de eximir-se de comprovar o efetivo pagamento das
despesas médicas questionadas.
Além do que foi exposto, há que se salientar que despesas de R$ 12.000,00 com duas
profissionais pressupõem tratamentos de complexidade razoável, o que, em decorrência,
far-se-ia acompanhar de farta documentação probatória, como receituários, exames
clínicos e laboratoriais, laudos, radiografias, agendas e anotações de acompanhamento e
evolução dos tratamentos, etc, espécie de prova que o interessado, não obstante médico,
sequer cogita existir para comprovar a efetividade dos serviços que teria contratado.
Note-se que as ponderações de ordem subjetiva efetuadas apenas se destinam à
formação da convicção a respeito da força probante dos elementos trazidos ao processo.
No caso, é inegável que, havendo dúvidas quanto à existência fática das despesas
médicas e não tendo o interessado propositalmente trazido aos autos os recibos que
alega, deve ser mantida a glosa da dedução.
Quanto à jurisprudência alegada, esclareça-se que não supre por si só a necessidade de
apresentação da prova material que a interessada não trouxe aos autos. Por outro lado,
os julgados colacionados têm eficácia restrita às partes constantes dos processos
respectivos, não se estendendo a terceiros.
De qualquer modo, pode-se citar, em sentido contrário, a título ilustrativo, a
jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda:
“IRPF - DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - Diante de elementos que colocam em
dúvida a idoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de
despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais
para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. Sem
isso, o simples recibo é insuficiente para comprovar a despesa, justificando a glosa.”
(Primeiro Conselho de Contribuintes; Quarta Câmara; Acórdão no 104-21.813; Sessão
de 16/08/2006)
Isso posto, voto para que o lançamento seja julgado procedente.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS AUFERIDOS. INFORMAÇÃO DA FONTE
PAGADORA.
OMISSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada, a partir de informação da fonte pagadora, que houve a omissão de
rendimentos auferidos, deve ser mantido o lançamento de ofício correspondente.
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002064/2010-92

a)
os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação
dos serviços e e efetivo pagamento;
b)
os rendimentos foram declarados de acordo com os comprovantes de
rendimentos entregues pelas fontes pagadoras; e
c)
os rendimentos declarados em DIRF pelas fontes pagadoras não
demonstram ou não podem fundamentar a omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) erro cometido pela fonte pagadora ao registrar os pagamentos realizados ao
sujeito passivo implicam o reconhecimento de que não houve omissão de receita e (b) se as
despesas médicas cuja dedução é pleiteada tiveram os respectivos pagamentos comprovados.
Inicio pelo exame da omissão de receita.
O sujeito passivo afirma, textualmente (fls. 79):

Ocorre que esta fonte pagadora, quando questionada quando do recebimento da 1a.
Notificação, somente no ano de 2010, conforme documentação em anexo, RETIFICOU
que o valor declarado pelo contribuinte ESTAVA INCORRETO e, por consequência,
ERRADO o valor do informe de rendimentos repassada pela FONTE PAGADORA
para a RECEITA FEDERAL. Frise-se que o contribuinte em questão somente foi
informado de tal fato ao NOVAMENTE QUESTIONAR a Associação Paranaense de
Cultura, em 25/09/2013. Ou seja, até a data de 25/09/2013, o ora interessado não tinha
conhecimento da retificação feita pela Associação Paranaense de Cultura, no ano de
2010, a respeito da declaração entregue em 2008, referente ao ano calendário de 2007.

A circunstância de a fonte pagadora cometer erro ao registrar os pagamentos e as
retenções ao sujeito passivo não afeta o dever de correção, uma vez identificado o problema.
Quer nos documentos fornecidos a cada pagamento, quer na DIRF aglutinadora, se houver
registro de valores inferiores àqueles efetivamente pagos, cabe à fonte pagadora, ao sujeito
passivo e à autoridade lançadora ajustar a tributação para que ela incida sobre as quantias
efetivamente pagas.
Nesse sentido, se o sujeito passivo recebeu valores inferiores àqueles efetivamente
declarados, ser-lhe-ia possível demonstrar esse défice, para impedir o excesso de cobrança
baseado na DIRF. Complementarmente, se o sujeito passivo recebeu valores superiores àqueles
registrados pela fonte pagadora, a tributação dessa parcela omitida é obrigatória.
Desse modo, deve-se manter o reconhecimento da omissão de rendimento.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002064/2010-92

Porém, é inválida a aplicação de eventual multa, nos termos da Súmula CARF 73:

Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

Portanto, eventual multa constituída em razão da omissão induzida pelo erro em
DIRF deve ser desconstituída.
Passo ao exame das glosas das deduções com despesas médicas.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002064/2010-92

EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002064/2010-92

Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002064/2010-92

Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002064/2010-92

Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002064/2010-92

da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002064/2010-92

incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002064/2010-92

Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a autoridade lançadora exigiu a comprovação das operações
de pagamento, tais como intermediadas e comprovadas pelas instituições financeiras
responsáveis.
Nesse sentido, confira-se a motivação da glosa, verbatim (fls. 20):

O artigo 8o, parágrafo 2, inciso II, da Lei ng 9.250/95 estabelece que a dedução de
despesas médicas restringe-se aos pagamentos EFETUADOS PELO contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. O contribuinte foi intimado a
comprovar o efetivo pagamento das despesas cpm Cyntia M. Correa Dionysio e Karina
SEreleski Demiti apresentando cópia dos instrumentos financeiros tais como cheque
nominal, transferência bancária, saque bancário ou outro meio disponível. Em resposta à
intimação o contribuinte apresentou uma declaração informando que os pagamentos
foram efetuados em dinheiro. Declara também. ... não posso manter conta corrente ative
em bancos Assim que os meus rendimentos de trabalho são depositados, de imediato
efetuo os saques, situações estas que perduram até o presente. Como, em razão destes
fatos, não tenho extratos de conta corrente dos períodos solicitados, anexo alguns
outros, recentes e disponíveis em consultas on-line, deste presente ano calendário 2010
para comprovar estes procedimentos .... O extrato bancário do Santander de janeiro a
março de 2010 demonstra que o contribuinte efetivamente movimenta sua conta
bancária. Glosa das despesas com Cyntia M. Corrêa Dionysio e Karina Streleski Demiti
tendo em vista que o contribuinte não comprovou os pagamentos através de recursos
próprios. Para gozar da dedução pleiteada não basta á mera exibição de recibos, •sem
vinculação dos pagamentos.

Novamente reiterando meu ponto de vista pessoal em sentido contrário, se houve
intimação específica para a apresentação de documentos comprobatórios das operações de
transferência de disponibilidade de dinheiro, certificadas pela instituição financeira, a respectiva
ausência impede o restabelecimento das deduções pleiteadas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para desconstituir a multa de ofício constituída em razão de
omissão de receita, causada por erro cometido pela fonte pagadora ao elaborar a DIRF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-005.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002064/2010-92

Fl. 113
DF CARF MF
Original